Tribunal: TJDFT
Processo: 0727596-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS. FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE NEGAR O BENEFÍCIO. PROVIMENTO DO AGRAVO.
A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a falta disciplinar grave não interrompe o prazo para concessão de saídas temporárias (AgRg nos EDv nos EREsp 1755701/RS, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 12/06/2019, DJe 19/06/2019), mas isso tem a ver somente com o requisito objetivo temporal do benefício, sendo necessário, também, o exame do comportamento do sentenciado (requisito subjetivo). Efetivamente, a autorização para saída temporária depende dos requisitos exigidos no artigo 123 da Lei de Execução Penal, entre eles “comportamento adequado” (inciso I) e “compatibilidade do benefício com os objetivos da pena” (inciso III).
Deve-se avaliar com maior rigor o pedido de benefício de quem comete novo crime doloso (falta grave nos termos do artigo 52 da LEP) no curso da execução de crimes anteriores. O novo crime praticado pelo agravado é grave (roubo circunstanciado), mostrando que ele ainda não está pronto para receber autorização para saídas temporárias. O comportamento não é adequado.
Não preenchidos os requisitos previstos nos incisos I e III do artigo 123 da LEP, dá-se provimento ao agravo, reformando-se a decisão agravada para negar as saídas temporárias.